Tribunal: CARF
Processo: 10950.904858/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.904858/2009-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.284 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CACAU'S DISTRIBUIDORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique, em seus
sistemas de controle, se há pagamento disponível no valor principal de R$ 1.216,32, de código
8053, para o período de apuração do terceiro decêndio de março de 2006, e se o débito
confessado no período, de R$ 895,10, foi alterado por eventuais DCTF retificadoras.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP às fls. 02 a 06)
que utiliza como crédito pagamento a maior de IRRF, código 8053, efetuado em 05/04/2006, no
valor de R$ 321,22 (crédito utilizado R$ 79,01). Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de
primeira instância, que resume o litígio:
Por
meio
da
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
de
no
14846.70722.300606.1.3.04-4018 (fls. 2 a 6), apresentada em 30 de junho de 2006, o
interessado compensou crédito próprio relativo a pagamento indevido de Imposto de
Renda Retido na Fonte IRRF no valor de R$ 79,01 com débito também próprio
administrado por esta Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
Em Despacho Decisório proferido em 22 de junho de 2009 (fl. 34), do qual o
contribuinte foi cientificado no dia 2 de julho daquele mesmo ano (fl. 37), a Delegacia
da Receita Federal do Brasil – DRF em Maringá/PR não homologou a compensação,
uma vez que o pagamento informado já havia sido utilizado para a quitação de outros
débitos do contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.904858/2009-14
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.284 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.904858/2009-14

Inconformado, o interessado apresentou, em 3 de agosto de 2009, a
manifestação de inconformidade de fls. 8 a 12, à qual juntou os documentos de fls. 13
a 32.
Preliminar. Suspensão de exigibilidade.
Nesse documento, inicialmente, solicita que o débito em cobrança permaneça
com sua exigibilidade suspensa em virtude da apresentação da manifestação de
inconformidade. Nesse sentido, cita o art. 66 da Instrução Normativa RFB no 900, de
2008, e o art. 151 do Código Tributário Nacional – CTN, além de jurisprudência
administrativa.
Duplicidade. Erro de preenchimento.
Na sequência, alega que efetuou recolhimento de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF em duplicidade para o mesmo período, a primeira vez em 10/03/2006 e
a segunda em 31/03/2006, motivo pelo qual transmitiu Dcomp visando compensar
esse valor com débitos seus relativos ao mesmo imposto.
Também informa que errou ao preencher sua Dcomp, o que ocorreu ao prestar
as informações relativas aos campos Crédito Original na Data da Transmissão e Saldo
do Crédito Original. Daí, alega que tal equívoco não deveria obstar seu crédito nem
seu direito de compensação desses valores, já que o erro material não pode estar à
frente do direto de compensar valores pagos em duplicidade.
Pelo que expôs, requer a reforma da decisão proferida pela DRF Maringá,
solicitando também a suspensão da exigibilidade do débito até que ocorra o
julgamento definitivo deste processo, pedindo ainda que não seja emitido auto de
infração ou exigida multa de mora, tendo em vista já estar o débito declarado. Por fim,
pede que não seja aplicada multa isolada punitiva, posto que o crédito tributário ainda
se encontra em análise.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, no
Acórdão às fls. 48 a 51 do presente processo (Acórdão 06-33.903, de 06/10/2011 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 21/03/2006 a 31/03/2006
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
INEXISTENTE.
DCOMP
PREENCHIDA
CORRETAMENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Uma vez inexistente o direito creditório declarado e, por sua vez, não comprovada a
ocorrência de erro no preenchimento da Dcomp, deve ser mantida a decisão original.

No voto, a decisão ponderou que o interessado alega que apesar de ter informado
como crédito um DARF de IRRF, vencido em 05/04/2006, no valor de R$ 321,22, sua
compensação utilizou, na verdade, o DARF de IRRF, vencido em 15/03/2006, no valor de R$
225,22. Observa que, contudo, uma observação atenta do procedimento realizado pelo
contribuinte demonstra que, de fato, o DARF utilizado na compensação foi aquele no valor de
R$ 321,22:
Entretanto, uma observação atenta do procedimento realizado pelo contribuinte
demonstra que, de fato, o Darf utilizado na compensação foi aquele no valor de R$
321,22, ao contrário do afirmado na manifestação de inconformidade. Isso porque,
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.284 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.904858/2009-14

realizando-se os cálculos de compensação desse suposto crédito com os débitos a ele
vinculados (fls. 41 a 43), verifica-se que o resultado mostra total compatibilidade entre
crédito e débitos, enquanto a compensação realizada com o Darf no valor de R$
225,22 resulta em enorme discrepância, representada por falta de crédito para a quase
totalidade de um dos débitos compensados (fls. 45 a 47). Portanto, não resta qualquer
dúvida de que o interessado buscou, na verdade, declarar a compensação que realizou
com o Darf de IRRF, vencido em 05/04/2006, no valor de R$ 321,22, não havendo
qualquer erro na indicação do direito creditório na Dcomp apresentada.

Argumentou que, por isso, admitir a utilização de crédito diferente do original,
sem comprovação de erro no preenchimento da DCOMP, significaria aceitar a alteração do
crédito indicado, o que era contrário à legislação sobre o assunto, que veda qualquer alteração na
DCOMP após o Despacho Decisório.
Argumentou ainda que, diferentemente do informado na manifestação de
inconformidade, os DARF citados não se referem ao mesmo período de apuração. Sendo de
valores distintos, nada nos autos permite concluir que são relativos ao mesmo fato gerador e que
houve duplicidade de recolhimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/11/2011 (intimação com
ciência pessoal, à fl. 54), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 20/12/2011 (recurso
às fls. 57 a 65, carimbo aposto à primeira folha).
A ele anexa a DCTF do 1o Semestre de 2006 (fl. 75 a 135), na qual constam os
débitos de código 8053 do semestre (fls. 100 a 115), mostrando débito, no mês de março, apenas
no terceiro decêndio, no valor de R$ 895,10 (fl. 106), indicando pagamento no valor principal de
R$ 1.216,32. Defende que, assim, os DARF de 10/03 e 31/03/2006, nos valores de R$ 225,22 e
321,22 constituem pagamentos em duplicidade.
Argumenta, contra o entendimento da decisão de primeira instância, que como a
DCTF declarou o débito do terceiro decêndio de março de 2006 em valor já quitado por outro
DARF, não há dúvida de que o pagamento em questão (R$ 321,22) resta disponível para a
compensação pleiteada.
Além disso alega, novamente, erro no preenchimento da DCOMP.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o contribuinte alega que o DARF de valor R$ 321,22,
referente ao terceiro decêndio de março de 2006 (fl. 31), de código 8053, constitui pagamento
em duplicidade. Isso porque haveria outro DARF, no valor principal de R$ 1.216,32, também
referente ao período de apuração de 31/03/2006, também pago em R$ 05/04/2006, no mesmo
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.284 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.904858/2009-14

código 8053, informado em DCTF como destinado a quitar o débito do período, de R$ 895,10
(fl. 106).
A DCTF em questão, às fls. 75 a 135, original, foi apresentada em 05/10/2006,
bem antes do Despacho Decisório, de 22/06/2009 (fl. 34). Então, a princípio, toma-se como
correto o valor ali confessado.
Já o suposto pagamento de R$ 1.216,32 não consta no processo. E, conforme
Despacho Decisório à fl. 34 e tela de sistema da Receita Federal à fl. 47, o pagamento utilizado
para quitar o débito confessado no período, de R$ 895,10, foi o de R$ 321,22, e não outro no
valor de R$ 1.216,32.
Assim, para saber se há crédito, é necessário confirmar a existência e
disponibilidade do outro pagamento alegado, no valor de R$ 1.216,32. É necessário checar,
ainda, se houve DCTF retificadora alterando o débito confessado para o período de apuração de
31/03/2006.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta verifique, em seus sistemas de controle, se existe pagamento no valor principal de R$
1.216,32, de código 8053, para o período de apuração do terceiro decêndio de março de 2006, e
se tal pagamento encontra-se disponível. Além disso, para que verifique se o débito confessado
no período, de R$ 895,10, foi alterado por eventuais DCTF retificadoras, anexando tais DCTF.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital